Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO. PREVISÃO NO DISTRATO SOCIAL.
1. A desconsideração da personalidade jurídica não tem cabimento na hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da ausência de discussões sobre o abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Precedentes.
2. “A extinção regular da pessoa jurídica, a exemplo do distrato social, se equipara à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, observadas as particularidades do tipo societário e da gradação da respectiva responsabilidade pessoal.” Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.